Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724861-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Geap Autogestão em Saúde Agravado: Maria Salésia Costa Holanda Barbosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela fundação Geap Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0724598-36.2022.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a prioridade de tramitação à autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a lhe fornecer o medicamento denominado Xospata (Hemifumarato de Gilteritinibe), em posologia inicial de 120mg ao dia, sendo 03 (três) comprimidos por via oral, uma vez ao dia, a ser oferecido continuamente até perda de resposta ou até refratariedade ao tratamento, conforme prescrito por sua equipe médica com indicação de urgência. Esclarece que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e que, para viabilizar o tratamento da doença Leucemia Linfoide Crônica, houve prescrição do medicamento supramencionado, mas houve recusa da seguradora ao argumento de que o medicamento não consta do rol da ANS. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, o imediato fornecimento da medicação, confirmando-se ao final. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes (ID 130182109), indicação médica para o tratamento com o medicamento acima referido, indicando urgência do tratamento para a paciente internada em hospital (ID 130182130) e negativa do plano de saúde, ao argumento de que o medicamento não consta do rol da ANS (ID 130183696). Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da ré, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que descabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente do consumidor. Ademais, se no contrato celebrado há cobertura para o tratamento da enfermidade da parte autora, o plano de saúde não pode se negar a custear o medicamento indicado, eis que a escolha terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o paciente. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a parte autora, do bem da vida que está em questão e da idade avançada desta. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 48hs, forneça à parte autora o medicamento Xospata (Hemifumarato de Gilteritinibe), em posologia inicial de 120mg ao dia, sendo 03 (três) comprimidos por via oral, uma vez ao dia, prescrito no relatório de ID 130182130, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Em que pese o réu figurar como parceiro eletrônico, diante da urgência na medida, determino a expedição de mandado de citação e intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do parágrafo 5o do artigo 5 da Lei 11.419/2016. Caso o endereço do réu conste em outro Estado da Federação, condiciono a expedição do mandado à indicação, pelo autor, do endereço do réu no Distrito Federal para viabilizar a citação e intimação de forma mais célere por meio de Oficial de Justiça. Ausente tal informação, a citação e intimação serão efetivados via sistema. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37693446), em síntese, que sua natureza jurídica de entidade de autogestão multipatrocinada exige análise diversa daquela concernente às seguradoras de plano de saúde que exercem suas atividades com finalidade lucrativa. Nesse sentido sustenta que não pode ser obrigada a custear o fornecimento de medicamento não abrangido pelo plano de saúde contratado pela agravada. Afirma também que não deve custear tratamento não abrangido pelo rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada com o indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela recorrida nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 38163960 ao Id. 38163963). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamentos destinados ao tratamento de Leucemia Linfoide Crônica. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à alegada ausência de inclusão desses insumos no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como a inexistência de cobertura contratual. Observe-se o teor do relatório elaborado pelo profissional de saúde dirigido à operadora do plano de saúde (Id. 130182130 dos autos do processo originário): “HISTÓRICO PESSOAL Hipertensão Arterial, Hipercolesterolemia, Diabetes Mélitus. Paciente em dezembro de 2020 iniciou quadro de cansaço progressivo, associado a palidez cutânea mucosa. (...) A paciente iniciou tratamento 26/01/2022 com excelente resposta, até que em junho de 2022 passou a apresentar progressiva pancitopenia. (...) Situação atual Leucemia Mieloide Aguda, de cariótipo complexo, em paciente idosa com comorbidades, ficou em tratamento com boa resposta durante 1 ano e 6 meses. Apresentando-se atualmente em recidiva refratária. TRATAMENTO NECESSÁRIO Xospata. Hemifumarato de Gilteritinibe (...) O tratamento deve ser oferecido continuamente até perda de resposta ou até refratariedade ao tratamento. URGÊNCIA DO TRATAMENTO Paciente encontra-se atualmente internada no Hospital Brasília, com severa plaquetopenia 3.000 plaquetas, sem adequado incremento das plaquetas com transfusão de concentrado de Hemácias, a paciente apresentou sangramento cerebral de 5mm, sem alterações cognitivas, de nível de consciência, sem comprometimento motor, mas caso não apresente recuperação dos níveis plaquetários rapidamente poderá apresentar novo sangramento cerebral com risco de sequelas ou morte. Além disso a severa neutropenia que a paciente apresenta é fator de risco para infecções oportunísticas sepse e infecção hospitalar, infecções fúngicas com altíssima mortalidade. O tratamento com Gilteritinibe, oferece a única oportunidade de tratamento com droga alvo, pois a quimioterapia convencional de salvamento com FLAG-IDA, MEC, Citarabina em baixa dose, são menos eficazes e apresentam maior toxidade de tratamento. RISCO DA NÃO REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO A não realização do tratamento aumenta o risco de morte da paciente por progressão da leucemia mieloide aguda, com infecções oportunísticas e sangramentos fatais. (...) O Tratamento já foi autorizado para uso pelo FDA e pelo EMEA. Sendo tratamento habitual para leucemia Mieloide Aguda FLT-3 positiva. (...) O medicamento já foi autorizado pela ANVISA. Já foi aprovado por unanimidade na primeira etapa de inclusão no ROL da ANS e na consulta pública, mas ainda não foi publicado. (...)” No presente caso o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico da recorrida, diante das condições descritas no laudo médico acima referido. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. As condições de saúde da demandante denotam, portanto, o acerto das conclusões exaradas na respeitável decisão agravada. Além disso a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contaria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE GESTANTE E PORTADORA DE DIABETES. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. 2 - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 3 - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. 4 - A negativa de cobertura da bomba de insulina e insumos necessários não violou os direitos de personalidade da autora. Mantido o julgamento de improcedência do pedido indenizatório por danos morais. 5 - Mantida a exclusão da multa cominatória pela r. sentença, pois evidenciada a ausência de inércia ou recalcitrância da ré no cumprimento da determinação judicial. 6 - Apelação da ré e da autora desprovidas.” (Acórdão no 1334647, 07085345920208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À ADESÃO. DIABETES TIPO 1. MENOR IMPÚBERE. TRATAMENTO INDICADO EM LAUDO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO 428 DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pré-existência de doença em relação à data de adesão ao plano de saúde não guarda relação com a negativa da cobertura contratual para o tratamento solicitado, visto que a boa-fé da apelante ou suposta ausência da informação sobre a doença quando da contratação do plano não foram suscitadas em nenhum momento. 2. Ante a indicação médica para uso do sistema de infusão contínua de insulina, justificada pela variabilidade glicêmica relevante e quadro de hipoglicemia frequente que gera risco à vida da paciente, o plano de saúde não deve se negar a fornecer o tratamento adequado e indicado em laudo médico, pois se sujeita aos princípios que regem os contratos privados, dentre eles, o da função social do contrato e o da dignidade da pessoa humana. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. A recusa da prestação do serviço pelo plano de saúde sob a alegação de previsão legal específica de exclusão de cobertura assistencial para o sistema de infusão contínua de insulina, fere diretamente a dignidade da paciente, pois a Resolução 428 da ANS apenas permite a exclusão assistencial do tratamento domiciliar, mas não veda expressamente a cobertura do tratamento pleiteado. 5. A negativa do plano de saúde em custear tratamento tão necessário à saúde da apelante ultrapassa o mero aborrecimento e importa em violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. RECURSO PROVIDO.” (Acórdão no 1310106, 07230819220198070003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Finalmente, registre-se que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, muito embora ao julgar o Eresp no 1886929 e o Eresp no 1889704 o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha enfatizado que a taxatividade do Rol da ANS seja fundamental para o adequado funcionamento do sistema de saúde suplementar, e, a despeito da peculiaridade de que a eventual inclusão de certo fármaco ou procedimento na listagem em questão deva ser feito por meio da adoção de critério minucioso a respeito da eficácia, acurácia e efetividade dos respectivos produtos e serviços, afirmação com a qual concordamos integralmente, isso não significa a imposição de restrição absoluta ao deferimento judicial de outros insumos ou serviços não expressamente catalogados, pois ainda é possível a determinação, dirigida aos Planos de Saúde, do custeio respectivo "a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento" (vide, a respeito, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx, consulta em 13 de junho de 2022). Por essa razão a decisão deve ser mantida, pois a necessidade do tratamento médico em questão se encontra suficientemente demonstrada, sendo compatível, primo ictu oculi, com os parâmetros estabelecidos recentemente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante desse contexto não está preenchido o requisito da “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator